Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717805-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: KILZA DE SOUZA CUNHA DO NASCIMENTO, WAGNER DO NASCIMENTO FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Condomínio Garantido Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 193854156 do processo n. 0708872-52.2023.8.07.0012) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra Kilza de Souza Cunha do Nascimento e Wagner do Nascimento Ferreira (agravados), considerou prejudicado o processamento do recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença terminativa, ao argumento de perda superveniente do interesse de agir, em razão do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Diante da ausência de juízo positivo de admissibilidade da petição inicial, deixou o Juízo de origem de homologar o citado acordo. Opostos embargos de declaração (ID origem 193917371), estes foram rejeitados (ID origem 193918310). Em suas razões recursais (ID 58671283), o agravante narra que se trata, na origem, de ação de execução de título extrajudicial extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam, na qual foi interposto recurso de apelação contra a sentença terminativa, e, posteriormente, noticiada a ocorrência de composição extrajudicial entre as partes. Sustenta que o acordo celebrado obedeceu aos ditames dos arts. 104, 840 e 841, todos do CC, de modo que inexiste óbice a sua homologação na espécie, inclusive, porque os executados/agravados se deram por citados no próprio termo. Aduz que, de acordo com o art. 4o do CPC, as partes têm direito à satisfação integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, sendo dever do juiz, sempre que possível, superar os vícios que impeçam a solução da lide. Colaciona precedentes deste e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para que o acordo realizado entre as partes seja homologado, com fulcro nos arts. 104, 840 e 841, do CC c/c arts. 4o e 1.015, II, do CPC. Preparo recursal recolhido (IDs 58671284 e 58671285). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Para melhor compreensão da lide, necessária uma digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de ação de execução movida por LM Condomínio Garantido Ltda. contra Kilza de Souza Cunha do Nascimento e Wagner do Nascimento Ferreira, objetivando o pagamento do valor inicial de R$395,52 (trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente a encargos condominiais devidos e não pagos pelos executados, relativos à unidade 103-J do Condomínio I, Crixá. Em decisão ao ID origem 180974632, o d. Juízo a quo determinou ao exequente a realização de emenda à inicial, a fim de que comprovasse sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, por meio de “prova da autorização dos condôminos em assembleia geral quanto à cessão de crédito (autorizando o síndico a ceder a terceiro o crédito das taxas condominiais em atraso) pelo condomínio à empresa responsável pela cobrança das taxas condominiais”. Apresentada manifestação pela pessoa jurídica exequente (ID origem 185737972), o d. magistrado de origem entendeu não haver sido adequadamente atendida a referida determinação judicial, razão pela qual sentenciou o feito nos seguintes termos (ID origem 185734669), in verbis: “(...) indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (ilegitimidade ativa e omissão que gera a ausência de interesse processual) c/c art. 771, parágrafo único, todos da lei adjetiva civil”. Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença extintiva (razões recursais ao ID origem 188835287). Ato contínuo, o autor (ora agravante) informou a realização de acordo extrajudicial entre as partes, e pleiteou sua homologação (vide petição e termo aos IDs 193852513 e 193852514). Conclusos os autos, o d. magistrado considerou prejudicado o processamento do recurso de apelação interposto pelo exequente contra a r. sentença terminativa – ao argumento de perda superveniente do interesse de agir, diante do acordo extrajudicial firmado entre as partes – bem como deixou de homologar o citado acordo, em razão da ausência de juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada, ad litteris: De início, verifico já ter sido prolatada sentença terminativa do feito (vide ID 185734669), ou seja, sequer houve o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. De fato, em relação ao acordo trazido aos autos (ID 193852514 – págs. 1/2), observa-se que não se trata de acordo homologável, eis que realizado antes mesmo do recebimento da inicial. Neste contexto, recebo o pedido de "homologação do acordo", formulado pela parte credora no petitório de ID 193852513, como verdadeira pretensão de desistência do Recurso de Apelação interposto (vide ID 188835287), eis que inviável a homologação de acordo sem sequer ter havido o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes. 2. A simples assinatura do réu no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citado, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC/2015. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido". (07079127620218070009, Registro do Acórdão Número: 1389557, Data de Julgamento: 25/11/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação monitória em que as partes firmaram acordo extrajudicial, juntando aos autos o correspondente termo, antes da citação. 2. A celebração de acordo, no caso, afasta a utilidade e necessidade da ação proposta, e leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime". (07065552820218070020 , Registro do Acórdão Número: 1386115, Data de Julgamento: 10/11/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus) Na verdade, a realização de acordo tal como trazido para o processo significou um ajuste extrajudicial de composição da dívida e produziu como efeito a ausência de interesse de agir no processamento do recurso de apelação. Considerada a ausência de juízo positivo de admissibilidade da petição inicial, portanto, de rigor o reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir no processamento do recurso de apelação, o que, contudo, não impede eventual ajuizamento de nova ação judicial, em caso de inadimplemento da transação extrajudicial firmada entre as partes. Ressalto, por oportuno, que, nos termos das disposições contidas nos artigos 998 c/c 999 do CPC/2015, poderá o recorrente desistir do recurso sem a obrigatoriedade de se ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão do "superveniente acordo", fica prejudicado o processamento do recurso de apelação, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Excepcionalmente, dispenso (aplicação analógica – já que o “acordo” foi firmado depois da sentença - do art. 90, § 3o, CPC) a exequente do pagamento das custas processuais, portanto, dê-se baixa e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a homologação do acordo extrajudicial. De início, observa-se dos autos que a decisão que reconhece a desistência do recurso de apelação e deixa de homologar acordo extrajudicial não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Em que pese a alegação do recorrente, não se pode afirmar que a decisão não homologatória de acordo versa sobre o mérito da ação (hipótese de incidência do inciso II do art. 1.015 do CPC), porquanto ser desnecessária a homologação judicial para solução da lide. O acordo firmado extrajudicialmente produz efeitos desde a sua celebração, podendo o recorrente, diante de eventual descumprimento, dar início a processo de execução de título extrajudicial para impor seu cumprimento. Logo, não se afigura escorreita a aplicação da hipótese prevista no art. 1.015, II, do CPC ao recurso em análise. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde, portanto, com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Em suma, verifica-se que o recurso interposto não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual, bem como que não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. Registre-se, além disso, que, ainda que se considere que o presente recurso é cabível para impugnar o pronunciamento judicial em questão, o cotejo das razões do agravo de instrumento com o teor da r. decisão demonstra a existência de ofensa ao princípio da dialeticidade, que também impõe o não conhecimento do recurso. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Assim, é inepto o recurso quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão judicial, o que implica sua inadmissibilidade. Conforme relatado, o agravante sustenta que o acordo celebrado obedeceu aos ditames dos arts. 104, 840 e 841, todos do CC, de modo que inexiste óbice a sua homologação na espécie. Ainda, aduz que, de acordo com o art. 4o do CPC, as partes têm direito à satisfação integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, sendo dever do juiz, sempre que possível, superar os vícios que impeçam a solução da lide. Da leitura das razões acima transcritas, é possível concluir que o recorrente não combate os fundamentos que alicerçaram a decisão, porquanto deixou de demonstrar os fundamentos de fato e de direito pelos quais seria inviável o reconhecimento da desistência do recurso de apelação pela perda superveniente do interesse de agir. Ressalte-se que a ação sequer foi processada pelo juízo de origem, diante da ausência de legitimidade da parte autora para ajuizamento da demanda. Assim, escorreita a sentença extintiva, e, por conseguinte, a ausência de homologação do acordo extrajudicial pactuado. Desse modo, constatada a inépcia do agravo de instrumento pela ausência de fundamentos capazes de justificar, ainda que em tese, a reforma pleiteada, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.